Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-64.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1006208-67.2018.811.0003 - PJE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: ME LEVA BR LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 49475476):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO –VEÍCULO APREENDIDO POR CONTER ADESIVO DA LOGOMARCA DO APLICATIVO – ATO ABUSIVO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 12.587/2012, QUE NÃO COIBE A PUBLICIDADE – MUNICÍPIO NÃO PODE CONTRARIAR OS PARÂMETROS DA LEI FEDERAL (TEMA 967 DO STF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Federal no 12.587/2012, com a alteração dada pela Lei no 13.640/2018, prevê a possibilidade de transporte privado individual solicitado por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.
O legislador não restringiu à publicidade no veículo para identificação do serviço de transporte individual de passageiros por aplicativo, seja ela por qualquer meio, inclusive adesivagem.
O Supremo Tribunal Federal fixou em repercussão geral no Recurso Extraordinário N. 1054110 – Tema 967, as seguintes teses: 1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. (TJMT – Apelação Cível no 1006208-64.2018.811.0003, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020) ”.
O Recorrente alega violação ao artigo 4o, inciso X, da Lei Federal 12.587/2012 alterada pela Lei Federal n. 13.640/2018, ao argumento que os serviços de transporte por aplicativos não são abertos ao público e por essa razão, somente podem ser utilizados, exclusivamente e previamente por usuários cadastrados em aplicativos ou outras formas de comunicação em rede.
Recurso tempestivo (ID. 56431038).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 59596995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 967/STF.
O Recorrente aponta contrariedade ao artigo 4o, inciso X, da Lei Federal 12.587/2012 alterada pela Lei Federal n. 13.640/2018, ao argumento que os serviços de transporte por aplicativos não são abertos ao público e por essa razão, somente podem ser utilizados, exclusivamente e previamente por usuários cadastrados em aplicativos ou outras formas de comunicação em rede
Neste ponto, o Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral, julgou o RE n. 1054110 (Tema 967), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).[-]”, consoante ementa a seguir transcrita:
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA.
1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99.
2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas.
3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada.
4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”.
5. A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal.
6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1054110, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)”
Quanto a matéria posta em debate, o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento que a União detém a competência para legislar sobre trânsito e transporte de passageiros, inclusive acerca da competência para a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros.
Ademais, como bem elucidado no acórdão impugnado, o relator da ADPF 449, ministro Luiz Fux, afirmou em seu voto que o motorista particular é protegido pela liberdade fundamental e se submete apenas à regulação definida em lei federal. Destaca que a providência gravíssima de proibição das atividades de plataformas de economia compartilhada no setor de transporte urbano, viola os princípios constitucionais da igualdade (art. 5o, caput), da liberdade profissional (art. 5o, XIII) e da livre iniciativa (art. 1o, IV, e 170, caput).
Assim, observa-se que o aresto recorrido observou o posicionamento fixado no paradigma RE n. 1054110 (Tema 967), no sentido de ser inconstitucional a proibição ou restrição, por meio de lei municipal, do transporte individual de passageiro por motoristas cadastrados em aplicativos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 967/STF), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII